Tribunal: TJDFT
Processo: 0744331-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.
1. É dever das partes de colaboração com a dinâmica processual, devendo os participantes da ação cumprir os próprios ônus e deveres, o que inclui a comprovação do alegado.
2. Ausente prova apta a demonstrar cabalmente a cessão do direito em execução, em todos os seus termos e condições, é impossível ao magistrado iniciar o procedimento da sucessão processual pleiteada. A produção de tais elementos é responsabilidade da agravante, a qual tem deixado de cumprir o seu dever processual desde 2020.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.